Tribunal: STF
Processo: RE 94006
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AMENDOAS IMPORTADAS DE PAIS
SIGNATARIO DO GATT. ISENÇÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DA ALINEA A NÃO
PREQUESTIONADA. QUANTO A ALINEA D, DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.